Tribunal: STF
Processo: RE 164836
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
TABLITA. PLANO COLLOR II. REGRA DE DEFLAÇÃO DA MP 294/91 (L.
8.177/91). PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO
 E DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO MONETÁRIO.
1. No
julgamento do RE 141.190, o plenário do STF entendeu que o fator de
deflação veio a preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial
dos contratos, diante da súbita interrupção do processo
inflacionário.
A manutenção dos contratos então vigentes - que
traziam embutida a tendência inflacionária - importaria em ganhos
irreais, desiguais e incompatíveis com o pacto firmado entre as
partes antes da alteração radical do ambiente monetário e
econômico.
2. Também por isso se confirmou a tese de que normas de
ordem pública que instituem novo padrão monetário têm aplicação
imediata em relação aos contratos em curso como forma de
reequilibrar a relação jurídica antes estabelecida.
3. O Plano
Collor II também representou mudança de padrão monetário e alteração
 profunda dos rumos econômicos do país e, por isso, a esse plano
econômico também se aplica a jurisprudência assentada no julgamento
do RE 141.190.
Negado provimento ao recurso.